Tribunal: STF
Processo: HC 188350
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 582.296/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão.
    2. No caso, a irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto tema já examinado em recurso próprio (AREsp n. 171.700/ES), oportunidade em que esta Corte examinou os fundamentos apresentados na origem para exasperar a pena-base e a proporcionalidade quanto ao aumento realizado.
    3. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 10).
    Nesta impetração, busca-se que seja determinado “o julgamento da matéria pelo C. STJ, assim como, de ofício, para decotar ou reduzir o aumento operado nas penas-bases dos delitos de homicídio consumado e tentado, reduzindo-se, desde logo, a reprimenda corporal final, eis que evidentemente desproporcional” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, entendo que é inviável o pleito de determinação ao STJ que examine o mérito do HC 582.296/SP.
    Tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também possui entendimento no sentido de não admitir-se reiteração de habeas corpus ou de pedido que tenha como objeto matéria já examinada nesta Suprema Corte. Mutatis mutandis, menciono os seguintes precedentes, em casos análogos: RHC 121.127-AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, Rel. Min. Carlos Velloso. Na mesma linha de consideração, é ilustrativo o RHC 120.023-AgR/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Este habeas corpus também não merece seguimento quanto à matéria de fundo, nem mesmo de ofício, pois a alegada desproporcionalidade das penas-bases fixadas ao paciente não foi enfrentada no acórdão atacado, que, como visto, restringiu-se a enfatizar que aquela matéria já havia sido examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 171.700/SP.
    Nesse contexto, análise daquela questão pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Além disso, em consulta o sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar que a condenação ora questionada transitou em julgado há mais de 4 anos (22/03/2016). Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558 AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242 AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator